Tribunal: TJDFT
Processo: 0749397-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. Agravo de instrumento provido.